Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. ATUALIZAÇÃO.
1. A modificação de decisão, sem que ocorra a alteração dos fatos narrados ou provocação das partes, viola a preclusão pro judicato, uma vez que não pode ocorrer retrocesso na marcha processual.
2. A modalidade de pesquisa reiterada (teimosinha), no SISBAJUD, foi atualizada e não demanda mais que seja gerado um protocolo individual para cada dia de bloqueio, permitindo a sua utilização sem que o Juízo seja excessivamente onerado.
3. Agravo conhecido e provido.